Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE REDUZIU A PENA-BASE. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA A EXPLANADA. TESES INFUNDADAS. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO COMPROVADO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA QUANTIA SUBTRAÍDA. PENSIONISTA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Na fase recursal, deve a parte atentar-se para o princípio da dialeticidade, pois as teses defensivas devem ser condizentes com a situação retratada nos autos e com o que restou decidido anteriormente. Desse modo, fica prejudicada a análise das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, relativas à conduta social, pois sequer valorada no acórdão, e às causas de aumento da pena, referentes à terceira fase da dosimetria, pois inexistentes.
2. Em observância ao efeito devolutivo amplo, mostra-se adequada a valoração dos maus antecedentes, pois há registro de condenação pelo crime de furto qualificado e com trânsito em julgado em data anterior ao delito em apuração nestes autos.
3. Os votos majoritários, de forma acertada, valoraram o prejuízo sofrido pela vítima para manter a elevação da pena-base nos moldes fixados na sentença, a título de análise desfavorável das consequências do crime, pois o valor subtraído corresponde quase a totalidade do valor da pensão que essa recebe, conforme comprovado nos autos.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.